Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709799-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: VIVIANE RODRIGUES DA CAMARA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 0700612-92.2023.8.07.0009, proposta por VIVIANE RODRIGUES DE CARVALHO em desfavor da agravante, de GS NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA e de ROMA SERVIÇOS DE CONSÓRCIOS LTDA. Da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, constata-se que a agravante juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID 44762696), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. O Código de Processo Civil, a respeito da comprovação do pagamento do preparo, estabelece o seguinte regramento: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste egrégio Tribunal, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma a seguir transcrita: Art. 7oO interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. (grifo nosso) Portanto, a mera juntada do comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, não se mostra suficiente para satisfazer a regra inserta no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, o comprovante do pagamento do preparo juntado aos autos não identifica o processo a que se refere, de modo poderia se tratar de custas processuais relativas a recurso diverso. Por via de consequência, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 17:26:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora